Tribunal: TJSP
Processo: 1014361-80.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal – Débito de ICMS – Pretensão de anulação de Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado em razão de aproveitamento de crédito de ICMS decorrente da emissão de notas fiscais de entradas de mercadorias simbólicas para documentar a recusa de notas fiscais de vendas de materiais a terceiro – Admissibilidade – Laudo pericial que concluiu pela efetiva existência

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal – Débito de ICMS – Pretensão de anulação de Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado em razão de aproveitamento de crédito de ICMS decorrente da emissão de notas fiscais de entradas de mercadorias simbólicas para documentar a recusa de notas fiscais de vendas de materiais a terceiro – Admissibilidade – Laudo pericial que concluiu pela efetiva existência da operação comercial, pelo recolhimento regular do tributo e pela ausência de prejuízo ao erário público em decorrência do aproveitamento de crédito – Honorários advocatícios que, na hipótese, devem ser fixados por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC - Devolução à Turma Julgadora para adequação da tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no1.850.512/SP (Tema no 1076) – Juízo de retratação exercido.